Tribunal: TJDFT
Processo: 0729728-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. CONTRATO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA. REPRODUÇÃO ORIGINAL. CONTRATO ESCRITO. ICP. AUTENTICIDADE. VALIDADE JURÍDICA. DOCUMENTOS ELETRÔNICOS.
1. O procedimento monitório permite ao credor não munido de título executivo, mas de documento escrito da dívida, obter com mais celeridade a satisfação de seu crédito.
2. Nos casos de contratos efetivados por meios eletrônicos, é possível o ajuizamento de demandas com a dispensa do documento físico, sobretudo quando se vislumbra nos autos documentação suficiente que demonstra a existência da relação jurídica entre as partes.
3. A Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP Brasil foi instituída pela Medida Provisória no 2.200-2/01, para “garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras”.
4. Negou-se provimento à apelação.